Tribunal: TJSP
Processo: 2053329-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
'Habeas corpus' – Impetração visando a concessão de liberdade provisória em razão da atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Coronavírus – Crime cometido sem violência ou grave ameaça – Encarceramento desproporcional – Aplicação do Provimento no 2545/2020 do CNJ - Mantida a liminar deferida – Paciente que preenche os requisitos para concessão do benefício

Ementa:
'Habeas corpus' – Impetração visando a concessão de liberdade provisória em razão da atual crise sanitária que assola o país em decorrência da pandemia do Coronavírus – Crime cometido sem violência ou grave ameaça – Encarceramento desproporcional – Aplicação do Provimento no 2545/2020 do CNJ - Mantida a liminar deferida – Paciente que preenche os requisitos para concessão do benefício almejado – Ordem concedida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2053329-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente ANDREIS
AUGUSTO SILVA BENEDITO e Impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto,
convalidada a liminar, concederam a presente ordem a fim de conceder a ANDREIS
AUGUSTO DA SILVA, liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos IV e V, do CPP, consistentes - proibição de ausentar-
se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de
folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; tudo isso
sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares diversas de prisão pelo
Juízo de origem, desde que devidamente fundamentadas. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053329-92.2020.8.26.0000 -Voto no 441
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2053329-92.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS
Pacte: ANDREIS AUGUSTO DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO SP
'Habeas corpus' Impetração visando a concessão de liberdade
provisória em razão da atual crise sanitária que assola o país em
decorrência da pandemia do Coronavírus Crime cometido sem
violência ou grave ameaça Encarceramento desproporcional
Aplicação do Provimento no 2545/2020 do CNJ - Mantida a
liminar deferida
Paciente que preenche os requisitos para
concessão do benefício almejado Ordem concedida
Voto no 441
Matheus
Fernando
da
Silva
dos
Santos,
Advogado, impetra ordem de “Habeas Corpus”, em favor de ANDREIS
AUGUSTO DA SILVA, pleiteando, liminarmente, a concessão da liberdade
provisória; alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito do
Paciente em preventiva carece de fundamentação idônea, bem como estão
ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
No mais, salienta que caso o Paciente “...venha a ser
contaminado pelo COVID 19, a chance da família do sentenciado culpar o
estado é grande, onde, ao nosso ver, irá onerar e MUITO o erário público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053329-92.2020.8.26.0000 -Voto no 441
3
pois, não trata-se aqui somente do meu cliente, mas de toda massa carcerária
que está em pânico devido a tal pandemia (...) no CDP DE RIBEIRÃO
PRETO OU EM OUTROS PRESÍDIOS, não estão preparados para a
contaminação de tal vírus frente a população carcerária, sendo ela para
isolar o preso em local adequado e sendo ela para realização do exame para
confirmar tal moléstia, ou seja, não temos estrutura física para o que irá
chegar e tão pouco verbas públicas suficientes para entender a grande massa
carcerária ...” (sic) (fls. 1/23).
Em suma, pleiteia, a concessão da ordem a fim de
que seja concedida liberdade provisória ao Paciente, com aplicação das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal.
Deferida a liminar (fls. 191/194), foram prestadas as
informações de praxe (fls. 197/199).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem e revogação da liminar deferida (fls. 203/214).
É o relatório.
Tendo presentes os ponderáveis argumentos vertidos
na inicial, confirmo a ordem, e, assim, ratifico a decisão que deferiu o pedido
liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053329-92.2020.8.26.0000 -Voto no 441
4
O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta
prática do delito previsto no artigo 155, §4o, incisos II e IV, c.c. artigo 14,
inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal; foi apresentado em Juízo
em audiência, ocasião em que o flagrante foi homologado e convertido em
prisão preventiva, sendo que a autoridade apontada como coatora fundou seu
entendimento na alteração do artigo 310 pela Lei no 12.403/11, sob
argumento de que as medidas cautelares não se mostravam suficientes ou
adequadas para possível substituição da custódia cautelar, tendo salientado
que o Paciente possui condenação transitada em julgado, portanto reincidente.
Segundo consta dos autos de origem na data de 18
de janeiro de 2020, por volta das 14h02min na rua Flávio Uchôa, n. 556,
bairro Campos Elíseos, nesta cidade e comarca, o Paciente e o Corréu
DAVID JULIO DE OLIVEIRA, agindo de comum acordo de unidade de
propósitos, e ainda mediante escalada , tentaram subtrair para si e para outrem
coisas alheias móveis, consistentes em: 02 furadeiras elétricas, uma da marca
“Bosch” e a outra da marca “Mondial”, e um kit de ferramentas manual da
marca “Mondial”, avaliados em um valor total de R$ 640,00 (seiscentos e
quarenta reais), pertencente à vítima Ana Paula Rodrigues Lopes Rocha;
sendo que o crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias a
vontade dos agentes.
Contudo,
respeitado
o
entendimento
do
d.
Magistrado, flagrante a ilegalidade na manutenção da prisão no caso
concreto, sendo de rigor a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053329-92.2020.8.26.0000 -Voto no 441
5
No caso dos autos, verifico que estão presentes
elementos de materialidade e indícios mínimos de autoria.
Por outro lado, a prisão preventiva deve também ser
calcada em algum dos motivos constantes do artigo 312 do Código de
Processo Penal, quais sejam, garantia da ordem pública, garantia da ordem
econômica, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei
penal ou perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Quanto à decisão que converteu a prisão em
flagrante delito em preventiva, ressalto que a garantia da fundamentação
prevista no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal consiste na concreta
elucidação de que a custódia cautelar atende aos supracitados requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Insta ressaltar que o fato dos presentes autos, ao que
consta, não se revestiu de violência ou grave ameaça, de modo que não se
vislumbra riscos à garantia da ordem pública ou econômica.
Com efeito, embora se trate de Paciente reincidente,
o valor diminuto dos bens subtraídos, em princípio, e o fato do crime
imputado ter sido praticado em sua modalidade tentada, possibilitam a
fixação de regime inicial diverso do fechado para a pena privativa de
liberdade.
Além disso, importa ter em mente a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053329-92.2020.8.26.0000 -Voto no 441
6
pandemia “coronavírus” pela Organização Mundial da Saúde; verifica-se que
os inclusos em estabelecimento de privação de liberdade são aqueles com
maior potencial de disseminação do vírus, mostrando-se as circunstâncias
atuais, excepcionais, e, portanto, aptas à aplicação de medidas cautelares
diversas ao cárceres para preservar a saúde pública dos perigos da
disseminação da doença no precário sistema prisional.
Nesse sentido, a Recomendação 62/2020 do CNJ,
traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas
preventivas contra a propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo. Em relação aos que já estão encarcerados,
sugere a reavaliação de prisões provisórias, especialmente quanto a grupos
mais vulneráveis (como mães, portadores de deficiência e indígenas) ou
quando o estabelecimento estiver superlotado ou sem atendimento médico.
Recomenda, ainda, reavaliação de prisões preventivas com prazo superior a
90 dias ou que resultem de crimes menos graves, além de indicar que novas
ordens de prisão devem respeitar máxima excepcionalidade.
Tais fatores revelam que a prisão preventiva, medida
de exceção no processo penal, mostra-se, nas atuais circunstâncias,
providência que não se mostra recomendável.
Assim,
conforme
constou
no
despacho que
concedeu a liminar, tendo em conta as penas abstratamente cominadas ao
referido delito que, em tese, o Paciente praticou, além do fato do crime não
ter sido cometido com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa,
não é razoável e tampouco proporcional manter o Paciente encarcerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053329-92.2020.8.26.0000 -Voto no 441
7
durante a ação penal (que certamente levará longo tempo para chegar a termo,
considerando o teor do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da
Magistratura), fazendo-o cumprir, antecipadamente, uma pena corporal que
ele certamente não resgatará em regime fechado.
Ademais, até mesmo com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, a concessão da tutela requerida se revela pertinente, ao menos até que
se reestabeleça a normalidade do quadro de calamidade pública instalado, em
decorrência da pandemia do COVID-19.
À vista disso, patente o constrangimento ilegal a que
o paciente estava sendo submetido.
Face ao exposto, convalidada a liminar, concede-
se a presente ordem a fim de conceder a ANDREIS AUGUSTO DA SILVA,
liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo
319, incisos IV e V, do CPP, consistentes - proibição de ausentar-se da
Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a
investigação ou instrução e recolhimento domiciliar no período noturno e nos
dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho
fixos; tudo isso sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares
diversas de prisão pelo Juízo de origem, desde que devidamente
fundamentadas.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator